Tribunal: STF
Processo: RE 73196
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-10
Data de publicação: 1972-02-10

Ementa:
- Sequestro dos bens sociais. Decisão que entende ter sido o mesmo decretado na pendência da lide. Inexistência de negativa de vigência da lei federal e dissídio de jurisprudência não comprovado na medida da Súmula n. 291. Recurso extraordinário não conhecido.